Tribunal: TCU
Processo: 024.669/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio celebrado para apoiar o turismo no município com a implementação do projeto Festejos Juninos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. José Lavoisier Gomes Dantas ao Acórdão 1641/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.